Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Reconhecimento fotográfico do réu na fase inquisitorial ratificado em juízo. Validade. Precedentes. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Majorante da arma de fogo. Relevância da palavra da vítima. Desnecessidade de apreensão e submissão do artefato à perícia. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. Improcedência. Insuficiência de elementos probatórios a demonstrar a presença dos requisitos objetivos elencados no art. 71 do CP e do liame subjetivo entre as condutas criminosas imputadas ao réu. Recurso conhecido e desprovido.